Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-05.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004847-05.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA MENDES DA SILVA - CPF: 487.982.821-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004847-05.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUZIA MENDES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE OBRIGAVA A REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA VAGINAL E COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a recorrida que nos autos de n° 1013339-20.2019.8.11.0015 foi concedida a tutela de urgência de obrigação de realizar procedimento de histerectomia vaginal e colpoperineoplastia anterior e posterior.

A tutela de urgência deferida no processo anterior, no entanto, não foi cumprida. Conforme bem pontuado em sentença, a recorrida, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, denunciou o reiterado descumprimento da tutela de urgência deferida em 22/11/2019 (ID nº 31571003); 11/12/2019 (ID nº 31571003), inclusive com pedido de penhora on-line e em 13/01/2020 (ID nº 31571003).

A determinação para prestar informações e/ou cumprir a tutela de urgência foi reiterada em cinco datas distintas: 05/12/2019, 17/12/2019, 27/12/2019, 07/01/2020 e 13/01/2020.

Entre a data da regulação (10/10/2019) e a internação particular a recorrida em 03/02/2020, ID nº 31571005, foram quase 4 meses. Precisamente, 116 dias de espera para um procedimento que deveria ter sido realizado no prazo máximo de 30 dias.

Assim, faz jus a recorrida a devolução dos valores, objeto dessa ação, no valor de R$ 15.808,81, devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso e incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público Estadual se manifestou nos termos da ata de julgamento, pela sua não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020